Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722326-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO LUFT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (proc. n. 0718890-44.2018.8.07.0001), rechaçou a pretensa garantia prestada pelo agravante (CAMILO LUFT), obstando o levantamento do montante ali depositado - R$ 125.126,63 (cento e vinte e cinco mil cento e vinte seis reais e sessenta e três centavos), relativo a débito da parte agravada (BANCO DO BRASIL S/A). Em suas razões, a parte agravante (CAMILO LUFT) alega que, mesmo sem qualquer manifestação da parte adversa, o magistrado de origem considerou inidônea e insuficiente a caução apresentada naquela sede, qual seja, o bem imóvel identificado na matrícula de ID 125897620 – autos de origem, anotando que: a) o bem está situado no interior do estado da Bahia/BA; e b) a matrícula coligida está desatualizada e não há credibilidade na avaliação apresentada. Alega que o imóvel em comento já foi dado em garantia em outro processo judicial, não havendo razão, assim, para que lhe seja imposto tal óbice nos autos de origem. Nada obstante, registra que falece amparo normativo para que se impeça que imóvel de outro estado (Bahia/BA) realize a função indicada nos autos primevos (art. 520, IV, do CPC). Colaciona precedentes que, em seu entendimento, militam em benefício da tese suscitada nesta sede. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a decisão fustigada. Preparo regular (ID 37042794, p. 1/ 2). Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2022 17:13:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador